Tribunal: TJDFT
Processo: 0743535-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESMANTELADA EM VIRTUDE DE PRISÃO DOS LÍDERES. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade dos crimes e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas, e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva.
3. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade dos crimes e, tampouco, com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, do risco de destruição de provas ou de fuga, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco, o que não ocorreu em relação ao paciente.
4. As circunstâncias fáticas envolvendo os delitos imputados à paciente, por si sós, não são suficientes para demonstrar que em liberdade ofereça alta periculosidade e represente risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
5. Os supostos líderes da organização criminosa já foram presos e o grupo desmantelado, bem como os crimes a eles imputados – estelionatos contra seguradoras de veículos - não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Até o momento não foi demonstrado o protagonismo da paciente ou posição de destaque no seio da organização, mas sim envolvimento em dois crimes de estelionato para auferir vantagem própria em detrimento das seguradoras.
6. Trata-se de paciente primária, portadora de bons antecedentes, a qual possui família constituída no Distrito Federal, é casada, possui residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto.
7. Ordem concedida.